Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. INCLUSÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. O CPC dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A Uber do Brasil, como pessoa jurídica de direito privado, detém a prerrogativa constitucional da livre iniciativa no exercício da atividade econômica.
3. No caso concreto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de prova da necessidade de ingerência imediata do Judiciário na atividade empresarial mantida pela ré.
4. Não há, nem na Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nem na Lei 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, qualquer exigência que obrigue a plataforma Uber a manter parceria com os motoristas cadastrados.
5. Agravo conhecido e não provido.